Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE DE A EX-CÔNJUGE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. PESSOA DOENTE COM IDADE AVANÇADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.699 do Código Civil, se fixados alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de mútua assistência.
3. A aplicabilidade da tese da temporalidade dos alimentos entre ex-cônjuges deve se conformar com a realidade. Àqueles que contraíram núpcias em décadas passadas, sob outra realidade social, em que a mulher somente se dedicava à família e aos afazeres domésticos há o dever de de assistência, até que o cônjuge alimentando se insira no mercado de trabalho, caso tenha capacidade para tanto.
4. No caso concreto, a alimentada conta com 60 anos de idade e se dedicou durante 26 anos exclusivamente aos cuidados do lar. Logo, a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho é remota.
5. Não comprovada alteração da situação financeira do alimentante e mantida a situação fática da alimentanda, não prospera o pedido de exoneração de alimentos.
6. Apelação não provida. Unânime.